Tribunal: TJES
Processo: 5014138-82.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014138-82.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO PAULO RANGEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE COLATINA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO RECOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança pode ser reduzida ou mesmo dispensada pelo Juiz, nos termos do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do mesmo estatuto.

2. Não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento de quantia, especialmente quando estão ausentes os requisitos legais e são fixadas outras medidas cautelares que mostram-se idôneas para garantir a aplicação da lei, a investigação processual e coibir a prática de outras infrações.

3. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há 14 (quatorze) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

4.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO PAULO RANGEL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições de arcar com o valor da fiança arbitrado, não podendo permanecer preso tão somente em decorrência do não recolhimento do valor arbitrado.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Em virtude do afastamento desta Relatora no período de 20/11/2023 a 24/11/2023, os autos foram remetidos ao e. Desembargador Substituto para análise do pedido liminar (ID nº 6741527).

Despacho do e. Desembargador Substituto (ID nº 6753412), proferido na data de 27/11/2023, devolvendo os autos a esta Relatora.

Decisão deferindo o pedido liminar (ID nº 6758410).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6775641).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6841284), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar concedida.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO PAULO RANGEL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente não possui condições de arcar com o valor da fiança arbitrado, não podendo permanecer preso tão somente em decorrência do não recolhimento do valor arbitrado.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a expedição imediata de alvará de soltura do paciente e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Em virtude do afastamento desta Relatora no período de 20/11/2023 a 24/11/2023, os autos foram remetidos ao e. Desembargador Substituto para análise do pedido liminar (ID nº 6741527).

Despacho do e. Desembargador Substituto (ID nº 6753412), proferido na data de 27/11/2023, devolvendo os autos a esta Relatora.

Decisão deferindo o pedido liminar (ID nº 6758410).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6775641).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6841284), opinando pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar concedida.

Consta dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 147 e 331 do Código Penal.

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 13/11/2023,
“os policiais prosseguiram até o local indicado, pois segundo informações, estava ocorrendo uma confusão generalizada envolvendo moradores de quitinetes. No local, foi possível ouvir insultos e xingamentos proferidos por Gustavo Jesus dos Santos, que estava embriagado e possivelmente sob efeito de drogas. A vítima, Ivete Ranusa Singer, informou que estava em sua casa quando a companheira de Gustavo, Claudia Helena da Silva Bonessi, iniciou uma discussão com ela. A discussão se deu pelo fato de que o dono das quitinetes havia pedido as moradias em razão de brigas no local. Ato contínuo, com o início da confusão, os outros moradores se envolveram, momento em que Pedro Paula Rangel, tentou lhe agredir e Gustavo a xingava com palavras de baixo calão, bem como ameaças. Importante destacar que durante a ação policial, Gustavo e Pedro desobedeceram as ordens da guarnição e desacataram os policiais”.

Compulsando a decisão proferida em audiência de custódia (ID nº 6731445), verifica-se que fora concedida liberdade provisória ao acusado mediante o pagamento de fiança arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sabe-se que a fiança pode ser dispensada pelo Juiz, consoante previsão do art. 325, § 1º, do CPP, em razão da situação econômica do preso, na forma do art. 350 do referido diploma legal, “
in litteris”
:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4º do art. 282 deste Código.

Dessa forma, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada." (HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade. 5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Não obstante, não se pode ignorar que quando deferida a liminar o paciente se encontrava preso há 14 (quatorze) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, nos termos do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015 deste eg. Tribunal:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, ratificando a decisão liminar outrora deferida, para dispensar o recolhimento da fiança.

É como voto.